Tribunal: STF
Processo: ARE 1598461
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 93).

O agravante afirma, em suma, que é inaplicável a referida súmula, uma vez que:

O agravante deixou claro que a finalidade do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (ID 21680350) é o esgotamento das vias ordinária,
[...]
O agravante deixa claro que não está impugnado a Lei local nos seus Recurso extraordinário, o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (ID 21680350) tinha a finalidade de esgotar as vias recursais ordinárias, pois, a Constituição do estado do Pará 1989 e de uma clareza impressionante, vejamos:
[...]
Também, indicou expressa os dispositivos artigo 40, § 5º (redação original) da Constituição Federal, auto aplicabilidade, e a paridade entre homem e mulher, inciso I do art. 5º, que foram violados, cumprido os requisitos da Súmula 284 do STF (doc. 94, pp. 3 e 4).

É o breve relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada,  verifico que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF (doc. 93).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator